Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-92.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800409-92.2024.8.14.0144

APELANTE: MIZAEL RAMOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS POR PROVA JUDICIALIZADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO ENTRE A QUALIFICADORA DO ART. 129, § 13, DO CP E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mizael Ramos da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, absolvendo-o da imputação do delito de ameaça com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, alegando violação ao art. 155 do CPP em razão da utilização predominante de elementos inquisitoriais, especialmente diante da ausência de oitiva da vítima em juízo, bem como requer o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP por alegado bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, mesmo sem a oitiva judicial da vítima; e (ii) estabelecer se a incidência simultânea da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP veda condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas admite sua utilização quando corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou edema no pescoço decorrente de estrangulamento.

A autoria delitiva emerge do conjunto harmônico das provas, notadamente do depoimento judicial do policial militar que presenciou o apelante puxando a vítima, verificou lesões aparentes e ouviu da ofendida o relato das agressões e da perseguição com faca.

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo quando coerente e corroborado por outros elementos constantes dos autos.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com prova pericial e testemunhal.

A ausência de oitiva judicial da vítima não inviabiliza a condenação quando suas declarações extrajudiciais encontram amparo em provas judicializadas e em prova pericial não repetível.

A tese defensiva limita-se à formulação de dúvida abstrata acerca da dinâmica dos fatos, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a robustez do acervo probatório.

A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal tutela a violência praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, enquanto a agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma sanciona o especial desvalor da conduta praticada no contexto de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade.

A incidência concomitante da qualificadora e da agravante não configura bis in idem, por incidirem sobre fundamentos jurídicos distintos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1193.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar condenação quando corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.

A ausência de oitiva judicial da vítima em crimes de violência doméstica não impede a condenação quando suas declarações extrajudiciais encontram respaldo em prova testemunhal e pericial.

O depoimento de policial militar constitui meio de prova idôneo quando harmônico com os demais elementos probatórios dos autos.

A incidência simultânea da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 155, 156, 167 e 386, VII. CP, arts. 61, II, “f”, e 129, § 13. Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024. STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024. STJ, REsp 2029515/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 3ª Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024 (Tema 1193). TJPA, APR 00001325320118140049, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2019. TJPA, Apelação Criminal 00013416520178140110, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MIZAEL RAMOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, absolvendo-o da imputação referente ao delito de ameaça, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal qualificada, alegando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sentença se apoiou predominantemente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, especialmente porque a vítima não foi ouvida em juízo. Aduz que o laudo pericial comprova apenas a materialidade delitiva, sem demonstrar de forma segura a autoria, e que o depoimento do policial militar ouvido judicialmente não presenciou integralmente a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. Requer, assim, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de bis in idem em razão da aplicação cumulativa da qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, postulando a readequação da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência e presenciou o apelante arrastando a vítima. Afirma que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais e que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase policial, encontra respaldo nas demais provas judicializadas. Quanto à dosimetria, defende a inexistência de bis in idem, ao argumento de que a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal possui fundamento autônomo em relação à qualificadora do art. 129, §13, do mesmo diploma legal, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a harmonia entre os elementos inquisitoriais, o laudo pericial e o depoimento judicial da testemunha policial. Manifestou-se, ainda, pela manutenção da dosimetria da pena, afastando a alegação de bis in idem na incidência concomitante da qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal e da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do apelante pelo delito de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, bem como à verificação da alegada ocorrência de bis in idem na incidência simultânea da qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal, e da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal.

II.A)Quanto a autoria e materialidade delitiva

O art. 155 do CPPB é categórico ao dispor que “(...) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, o bom doutrinado Professor Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias. (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário o princípio do i
n dubio pro reo
, por isso, a regra é que ônus acusatório compete ao Ministério Público (art.156 CPPB), prestigiando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a presença de “edema no pescoço após estrangulamento”, evidenciando a efetiva ofensa à integridade física da ofendida.

Também a autoria delitiva emerge segura do conjunto probatório amealhado aos autos. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, verifica-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial não permaneceram isolados, mas foram corroborados por prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o policial militar RUBENS DELLA ROVERE LEÃO NETO, ouvido em audiência, confirmou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica e que, ao chegar ao local, visualizou o apelante puxando a vítima, a qual apresentava lesões aparentes e relatou ter sido agredida e perseguida com uma faca pelo acusado. O referido testemunho mostra-se coerente, firme e harmônico com os demais elementos probatórios, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou motivação espúria apta a infirmar sua credibilidade.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes dos autos, como ocorre na hipótese em exame. Ademais, em delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com a prova pericial e testemunhal produzida, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 129, CAPUT DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, § 9º DO CP MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. 1. As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, § 9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação; 2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial do Policial que atuou na prisão em
flagrante do acusado 3. Recurso conhecido e negado provimento (TJ-PA - APR: 00001325320118140049 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VÍTIMA E ACUSADO QUE NÃO FORAM OUVIDOS EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO, OUVIDO EM JUÍZO, QUE RATIFICA A VERSÃO DA VÍTIMA E ESTÁ DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA NA CABEÇA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DO APELANTE SE ENCONTRA ABSOLUTAMENTE DISSOCIADA DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. In casu, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório. 2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e do depoimento testemunhal colhido em juízo. No tocante a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, foi anexado nos autos exame de lesão corporal realizado na vítima que evidencia a lesão sofrida na cabeça da vítima, provocada por um pedaço de madeira, logo impossível a pretendida absolvição. 3.
Em que pese a ausência de oitiva da vítima em juízo, os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais pela vítima, bem como no laudo pericial. Ademais, o acusado também não foi ouvido em juízo, logo, a negativa de autoria se encontra absolutamente dissociada de quaisquer outros elementos probatórios dos autos. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelo depoimento do policial ouvido em juízo, o qual participou da ocorrência
. 4
. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado
. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 22 de julho de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013416520178140110 21066582, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal ? CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3.
De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial).
4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)

Não procede, portanto, a alegação de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. A sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, mas em acervo probatório harmônico e convergente, integrado por prova pericial e testemunho judicializado aptos a amparar o édito condenatório.

A tese defensiva, por sua vez, limita-se a suscitar dúvida abstrata acerca da dinâmica dos fatos, sem apresentar elementos concretos capazes de desconstituir a robustez da prova produzida pela acusação. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas, inviável a absolvição pretendida com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

II.B)Quanto a dosimetria da pena

A defesa questiona a aplicação da agravante de relações domésticas junto com o tipo qualificado de lesão contra a mulher.

Ocorre que a qualificadora inserta no art. 129, §13, do Código Penal tutela a prática de lesão corporal cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, enquanto a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide em razão do especial desvalor da conduta praticada com prevalecimento das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade.

Portanto, se a vítima é mulher e o crime ocorre no ambiente doméstico, incidem ambas as normas, pois a agravante pune a condição pessoal da vítima (gênero feminino), enquanto a qualificadora pune o local e a relação de convivência (âmbito doméstico).

O STJ, em sede de
Recurso Repetitivo
, consolidou que não há dupla punição (
bis in idem
), pois as normas protegem bens jurídicos distintos (gênero vs. ambiente doméstico), consolidando o tema 1193:

"A aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da lei Maria da Penha (lei 11.340/06), não configura bis in idem."

Colaciono a jurisprudência pertinente ao tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2.
Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal ( CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP
). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal ( CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem". (STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

III)Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/06/2026